Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709863-55.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BRUNO VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO PAN S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. CADASTRO PRÉVIO E ATIVO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Conforme exposto na inicial, o recorrente teria dívidas junto à 1a recorrida, uma no valor de R$ 745,16 (setecentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos) e a outra no valor de R$ 1.254,88 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), referentes a cartões de crédito. Afirma que, devido a inadimplência, seu nome foi negativado. Aduz que efetuou a quitação dos débitos em 08.11.2011, tendo a 1a recorrida cancelado a negativação. No entanto, em fevereiro de 2022, apesar do adimplemento, foi surpreendido com ligações e mensagens de texto da 2a recorrida para cobrança de 2 (duas) pendências oriundas de dívidas contraídas junto a 1a recorrida. Na ocasião, informou que já havia quitado as referidas dívidas junto à credora primitiva. Não obstante, permaneceram as cobranças, bem como teria havido a negativação de seu nome, sendo excluída a anotação somente no dia do ajuizamento da presente demanda - em 31.03.2023. 3. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)apesar do reconhecimento da cobrança indevida, bem como da negativação, restou comprovado nos autos a existência de débitos preexistentes nos cadastros de inadimplentes (id. 161244240, págs. 1-2), cujas inclusões se deram em abril de 2022, de tal sorte que incide a súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, não havendo se falar em danos morais”. 4. Nas razões recursais, o recorrente defende a inaplicabilidade da citada Súmula 385, ao argumento que sua aplicabilidade não se daria de forma absoluta. Sustenta que as dívidas que deram azo à negativação foram quitadas nos dias 09.11.2021 e 13.11.2021, tendo seu nome sido negativado em fevereiro de 2023, o que, assim, ampararia sua pretensão. 5. Contrarrazões aos IDs 52933023 e 52933024. 6. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 8. Do dano moral. (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”. 9. Mesmo que se evidencie a cobrança de quantias indevidas, sem qualquer lastro contratual para tanto, e a imprópria inscrição/manutenção em órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em abalo extrapatrimonial, quando o devedor possui inscrições prévias e legítimas, o que, nos termos da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, obsta a indenização por dano moral, porquanto a sua imagem já estaria maculada na praça quanto à adimplência de seus compromissos negociais. 10. Nesse sentido, percebo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter comprovado que a manutenção das demais anotações em seu nome eram irregulares (artigo 373 do CPC), motivo pelo qual entendo que não há falar em flexibilização da Súmula no 385 do STJ, tampouco em dano moral “in re ipsa”. Portanto, a sentença não merece reformas. Precedente: (Acórdão 1780661, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.11.2023, publicado no DJE: 17.11.2023). 11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, V e X da CRFB, em razão o Acórdão recorrido não ter arbitrado danos morais diante de cobrança de quantias indevidas, sem qualquer lastro contratual para tanto, e a imprópria inscrição/manutenção em órgãos de proteção ao crédito, sob o fundamento da existência de inscrições prévias e legítimas o que, nos termos da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, obsta a indenização por dano moral. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face da justiça gratuita concedida. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Inteligência do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, V e X da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores da arbitração dos danos morais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 11 de abril de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal